Tribunal: TJES
Processo: 5024630-62.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024630-62.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE DUARTE SAAVEDRA
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5024630-62.2022.8.08.0035

RECTE.:
FELIPE DUARTE SAAVEDRA

RECD
A
S
.:
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
e TXM VITORIA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EME
NTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
VÍCIO NO PRODUTO.
REPARO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
NÃO COMPROVADA
.
PRODUTO FORA DA GARANTIA.

TEMPO DE VIDA ÚTIL RAZOÁVEL
.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6788396. Contrarrazões da 2ª Requerida no Id. 6788401 e da Samsung no Id. 6788403.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto no Id. 6788396, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995 bem como concedo ao autor os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6788388), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: “
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.
”

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais, sob argumento
de que a
parte
autora
comprou
um
relógio do tipo
smartwatch,
contudo após o término da garantia o
produto apresentou mal funcionamento
na placa do aparelho. Levou na loja autorizada
TXM
, ora 2ª requerida,
para conserto. Buscou o aparelho,
todavia a tela do produto soltou,
razão pela qual r
etornou ao local
em
02/05/2022
e recebeu informação de que a autorizada entraria em contato com a Samsung para saber se seria possível realizar reparo de cortesia, sem custo. Algum tempo depois, o autor recebeu a informaç
ã
o de que a Samsung não autorizou a cortesia e o autor teria que pagar pelo conserto.
Requereu devolução do valor pago pelo smartwatch e danos morais.

O

Recorrente

em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença,
afirmando que não teve seu aparelho consertado a contento, eis que, ao retornar da assistência técnica, logo em seguida, o produto apresentou novo problema.

Não obstante os fundamentos do recurso, registro que na ação em que se discute relação consumerista, na qual se enquadra o caso em tela, incumbe ao prestador de serviço a prova dos fatos impeditivos e modificativos, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada
às
ré
s
ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do CDC).

Destaco que a inversão do ônus probatório previsto no art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, não é absoluto, pois resta condicionado à verossimilhança das alegações ou em caso de desequilíbrio na produção da prova, razão pela qual a parte autora não está isenta da comprovação de suas alegações.

No caso dos autos, o autor comprou um relógio do tipo smartwatch fabricado pela Samsung em 24/02/2020 (nota fiscal no Id. 6787848), portanto, fora da garantia.

O autor buscou o serviço de reparo da
2
ª ré
TXM
em 30/03/2022, alegando problemas no funcionamento.

Como registrado na Ordem de serviço Id. 6787864, o smartwatch não ligava e apresentava arranhões no aro, no display e na tampa.

A
2
ª ré
TXM
constatou o defeito no produto e solicitou a troca de uma peça, tendo o autor aprovado o orçamento no valor de R$ 600 (Id. 6787849). O reparo foi finalizado em 20/04/2022 e o produto, entregue em 29/04/2022, consoante ordem de serviço no Id. 6787865.

Em 02/05/2022, o autor buscou novamente o serviço da
2ª
ré, desta vez alegando que a tela estava soltando.

A
2
ª ré confirmou o defeito no produto e solicitou a troca da tela. A garantia foi negada pela Samsung, ora
1
ª ré, em razão de o defeito reclamado (troca da tela) não estar relacionado ao reparo anterior (troca da placa principal).

Sendo assim, a ré encaminhou um novo orçamento ao autor de R$ 450,00 (Id. 6787850), que, todavia, recusou-se a pagar.

O autor busca o ressarcimento do valor pago pelo produto e danos morais.

Verifico que a Requerente alega falha nos serviços prestados pelas Re
corridas
, arguindo que a Re
corrida T
XM
negou suporte
gratuito
diante do vício
causado pela própria
, bem com a Re
corrida
Samsung negou cobrir a garantia.

Pois bem, após análise detida do caderno processual, compreendo que não deve prosperar os pedidos autorais de condenação das Re
corridas
, uma vez que o smartwatch foi adquirido em 24/02/2020 (nota fiscal no Id. 6787848), e o prazo de garantia total de 01 ano pelo fabricante, sendo assim o início da garantia iniciou em 24/02/2020 findando em 24/02/2021 (Id 6787873 - Pág. 2).

Também não há como se aplicar o critério da vida útil do bem para análise de vício oculto, pois se trata de equipamento eletrônico (smartwatch) que tem vida útil de dois a três anos, tal como informa a notícia apresentada no link a seguir: https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2022/02/22/o-que-voce-precisa-saber-antes-de-comprar-um-smartwatch-usado.htm?cmpid=copiaecola

Ademais, observo nesse documento apresentado pela Re
corrida TXM
que a parte Autora acionou a autorizada em 30/03/2022
(Id. 6787864)
. Dessa forma, conclui-se que a parte Autora acionou a autorizada
mais de 02 anos após a aquisição do produto
.
Imperioso destacar que o fornecedor de produtos não pode ficar eternamente responsável pelos produtos que colocam no mercado.

De outro giro, o vício apresentado em 30/03/2022 no qual o aparelho não ligava, tendo sido trocada a placa interna, não possui relação com o vício atual, qual seja, tela solta.

Nesse sentido, entendo que as Recorridas se desincumbiram do ônus probatório previstos nos artigos 373, inciso II do CPC e 14 do CDC.

Logo, não há de se falar em falha na prestação de serviços das Recorridas,
razão pela qual voto pela manutenção da sentença de improcedência.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo autor, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENO
a parte autora ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da c
ausa
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)